Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VEDAÇÃO LEGAL. RÉU APENADO POR CRIME PRATICADO COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
2. In casu, o recorrente, condenado pelos crimes de furto qualificado, receptação e roubo circunstanciado, pleiteou a concessão de indulto quanto aos delitos de receptação com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do citado decreto.
3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelo crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável o deferimento do indulto ao caso.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto ao sentenciado.